Tribunal: TJBA
Processo: 8027204-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8027204-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE BRAZ GOES Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA AGRAVADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):FABIANO FERRARI LENCI ACORDÃO Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA POR NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a renovação do mandado de busca e apreensão em ação fundada em contrato de alienação fiduciária. O agravante firmou contrato para aquisição de veículo no valor de R$ 18.954,00, a ser pago em 30 prestações mensais, restando apenas 4 parcelas em aberto, tendo quitado mais de 80% do valor da dívida. A decisão agravada reconheceu a validade da notificação extrajudicial, afastou a aplicação da teoria do adimplemento substancial e determinou o bloqueio imediato do veículo via sistema RENAJUD. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a notificação extrajudicial para comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária; (ii) se é aplicável a teoria do adimplemento substancial quando o devedor quitou mais de 80% do contrato; (iii) se é necessária a quitação integral do débito para obstar a busca e apreensão. III. Razões de decidir 3. A comprovação da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente com o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no contrato, dispensando-se prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ. 4. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, sendo necessária a quitação da integralidade da dívida pendente no prazo de cinco dias para obstar a busca e apreensão. 5. O Decreto-Lei nº 911/69, alterado pela Lei nº 10.931/04, não mais admite o pagamento parcial do débito como forma de assegurar a posse sobre o bem financiado, exigindo o pagamento integral conforme valores apresentados pelo credor fiduciário. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária, para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento. 2. Nos contratos de alienação fiduciária firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel, sendo inaplicável a teoria do adimplemento substancial." _________ Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º e 3º, § 2º; Lei nº 10.931/04; CPC, art. 1.206, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023; STJ, REsp 1.418.593/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.05.2014. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8027204-91.2025.8.05.0000, sendo Agravante Jose Braz Goes e Agravada Disal Administradora de Consórcios LTDA, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator